Tribunal: STF
Processo: RE 327320
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Administrativo. Servidor celetista.
                 Aposentadoria previdenciária anterior à Lei 8.112/90. Revisão de proventos.
Vedada a equiparação com os vencimentos dos servidores públicos da ativa conforme
precedentes do STF. Regimental não provido.